Tribunal: CARF
Processo: 11080.720294/2007-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.720294/2007-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.845 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2020
Recorrente
JOAO CARLOS FLECK
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
ITR. VALOR DA TERRA NUA. VTN. ARBITRAMENTO SIPT. VALOR
MÉDIO
DAS
DITR.
AUSÊNCIA
DE
APTIDÃO
AGRÍCOLA.
IMPROCEDÊNCIA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é
apurado adotando-se o valor médio das DITR do município, sem levar-se em
conta a aptidão agrícola do imóvel.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para retificar o VTN apurado para o valor indicado no laudo
apresentado pelo contribuinte. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 2401-008.844, de 02 de dezembro de 2020,
prolatado no julgamento do processo 11080.720292/2007-59, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luis Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se recurso voluntário contra decisão do ́colegiado do órgão julgador de
primeira instância, que julgou procedente o lançamento fiscal, referente ao Imposto sobre a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.720294/2007-48
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.845 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720294/2007-48

Propriedade Rural - ITR, em relação ao Exercício: 2004, conforme Notificação de Lançamento,
às fls., e demais documentos que instruem o processo, decorrente do Valor da Terra Nua
declarado não comprovado por meio de Laudo nos termos da NBR/ABNT.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto, que entendeu por bem julgar procedente o lançamento, por falta de adequada
comprovação do VTN declarado.
Regularmente intimado e inconformado com a Decisão recorrida, o autuado,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls., procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões, em síntese: (i) o laudo foi elaborado por
profissional habilitado e segundo o mesmo, atendendo a todas as normas técnicas; (ii)
juntamente com a impugnação, o contribuinte apresenta uma nota técnica do profissional que
elaborou o laudo, com as seguintes alegações: o laudo atendeu os pressupostos estabelecidos
pela NBR 14.653; os dados do rol de amostragem foram obtidos sempre de transações realizadas
ou de áreas ofertadas no mercado imobiliário e nunca baseadas em opiniões; o laudo apresentado
explicita em seu item 7, a metodologia utilizada; o laudo informa a data da vistoria, assim como
o nome dos participantes; as fontes de informação são empresas do setor imobiliário rural e são
devidamente credenciadas pelo órgão competente (CRECI); seus profissionais possuem as
informações necessárias à formação do rol de amostra, que farão parte do modelo estatístico; a
necessidade de identificação da fonte deve ser objeto de acordo entre os interessados, o que não
ocorreu; apesar desta prerrogativa as fontes encontram-se identificadas no laudo; o laudo
apresentado é sustentado pelo conjunto de 6 amostras, sendo que o laudo não descreve e nem
sugere que as amostras são baseadas em opiniões; no anexo 1 do laudo de avaliação, há uma
tabela na qual é especificado o município de cada gleba da amostragem; a quantificação a que se
refere a norma esta plenamente demonstrada nesta tabela, onde está identificado o tamanho da
gleba em hectares e seu valor unitário por hectare; o laudo informa em tabela anexa -
identificação das Fontes das Unidades Amostrais - a origem dos dados. Para cada uma das
amostras citou-se a fonte da informação, as quais são de profissionais liberais ou de empresas de
intermediação de imóveis devidamente credenciadas em seu conselho profissional. Em nenhum
momento a norma exige explicitamente o nome, endereço ou qualquer informação da fonte de
dados; o numero de amostras utilizados é 6, que é maior que o mínimo, satisfazendo,
conseqüentemente a equação com o número de variáveis independentes; o laudo descreve que as
glebas da amostragem possuem todas aproximadamente 100% de uma só classe de solo para que
possam ser usadas como referência para a gleba avaliada, desta forma a amostragem é totalmente
consistente com o modelo estatístico adotado; os fatores de ponderação estão de acordo com a
tabela da Capacidade de Uso do Solo para Topografia e Fertilidade do Solo, conforme Manual
Brasileiro para Capacidade de Uso da Terra.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar a
Notificação de Lançamento, tornando-o sem efeito e, no mérito, a sua absoluta improcedência.
É o relatório.

Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.845 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720294/2007-48

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço
do recurso e passo ao exame das alegações recursais.

DO VALOR DA TERRA NUA - VTN
Da análise das peças do presente processo, a demanda cinge-se ao
cálculo do Valor da Terra Nua VTN, onde o contribuinte regularmente
intimado não comprovou satisfatoriamente o valor declarado, entendendo
a autoridade lançadora que houve subavaliação, tendo em vista o valor
constante do Sistema de Preço de Terras (SIPT), instituído pela então
SRF em consonância ao art. 14, caput, da Lei n° 9.393, de 1996, razão
pela qual o VTN declarado para o imóvel fora arbitrado.
Em síntese, podemos dizer que o VTNm/ha representa a média
ponderada dos preços mínimos dos diversos tipos de terras de cada
microrregião, observando-se nessa oportunidade o conceito legal de terra
nua previsto na legislação de regência sobre o assunto, utilizando-se
como data de referência o último dia do ano anterior ao do lançamento.
A utilização da tabela SIPT, para verificação do valor de imóveis rurais,
a princípio, teria amparo no art. 14 da Lei no 9.393, de 1996. Como da
mesma forma, o valor do SIPT só é utilizado quando, depois de intimado,
o contribuinte não apresenta elementos suficientes para comprovar o
valor por ele declarado, da mesma forma que tal valor fica sujeito à
revisão quando o contribuinte comprova que seu imóvel possui
características que o distingam dos demais imóveis do mesmo município.
Não tenho dúvidas de que as tabelas de valores indicados no SIPT,
quando elaboradas de acordo com a legislação de regência, servem como
referencial para amparar o trabalho de malha das declarações de ITR e
somente deverão ser utilizados pela autoridade fiscal se o contribuinte
não lograr comprovar que o valor declarado de seu imóvel corresponde
ao valor efetivo na data do fato gerador. Para tanto, a fiscalização deve
enviar uma intimação ao contribuinte solicitando a comprovação dos
dados declarados antes de proceder à formalização do lançamento.
Vivemos em um Estado de Direito, onde deve imperar a lei, de tal sorte
que o indivíduo só se sentirá forçado a fazer ou não fazer alguma coisa
compelida pela lei. Daí porque o lançamento ser previsto no art. 142 do
Código Tributário Nacional como atividade plenamente vinculada, isto é,
sem possibilidade de a cobrança se firmar em ato discricionário, e, por
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.845 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720294/2007-48

outro lado, obrigatória, isto é o órgão da administração não pode deixar
de cobrar o tributo previsto em lei.
Assim, sendo se faz necessária uma análise preliminar sobre a
possibilidade da utilização dos valores constantes da tabela SIPT, quando
elaborada tendo por base as DITR do município onde se localiza o
imóvel. Ou seja, se faz necessário enfrentar a questão da legalidade da
forma de cálculo que é utilizado, neste caso, para se encontrar os valores
determinados na referida tabela.
Razão pela qual, se faz necessário verificar qual foi metodologia utilizada
para se chegar aos valores constantes da tabela SIPT, principalmente, nos
casos em que restar comprovado, nos autos do processo, que a mesma foi
elaborada tendo por base a média dos VTN das DITR entregues no
município da localização do imóvel. Esta forma de valoração do VTN
atenderia as normas legais para se proceder ao arbitramento do VTN a
ser utilizado, pela autoridade fiscal, na revisão da DITR?
Sem dúvidas, que tal ponto não deixa de ser importante, posto que, em se
entendendo que as normas de cálculo utilizadas para a confecção da
Tabela SIPT, tomada como base para o arbitramento (EXCEÇÃO) do
VTN pela autoridade fiscal, não se demonstram adequadas à lei, tal
situação faria prevalecer o VTN indicado pelo contribuinte em laudo
técnico ou de sua Declaração.
Este é o caso questão, onde o VTN extraído do SIPT refere-se à média
dos VTNs das DITRs apresentadas para o mesmo município e não do
VTN médio por aptidão agrícola, onde se avalia os preços médios por
hectare de terras do município onde esta localizado o imóvel, apurado
através da avaliação pela Secretaria Estadual de Agricultura os preços de
terras levando em conta de existência de lavouras, campos, pastagens,
matas. O VTN, segundo as telas anexadas na diligência, é calculado sem
aptidão agrícola.
Analisando o conteúdo das normas reguladoras para a fixação dos preços
médios de terras por hectare só posso concluir, que o levantamento do
VTN, levando conta à média dos VTN constantes da DITRs, não condiz
com o proposto pelo art. 14 da Lei no 9.393, de 1996, verbis:

Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a
Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de
ofício do imposto, considerando informações sobre preços de terras, constantes
de sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau
de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios
estabelecidos no art. 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.845 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720294/2007-48

1993, e considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de
Agricultura das Unidades Federadas ou dos Municípios.
(grifamos)

Assim se manifesta o art. 12 da Lei n° 8.629, de 1993:

Art. 12. Considera-se justa a indenização que permita ao desapropriado a
reposição, em seu patrimônio, do valor do bem que perdeu por interesse social.
§ 1o A identificação do valor do bem a ser indenizado será feita,
preferencialmente, com base nos seguintes referenciais técnicos e
mercadológicos, entre outros usualmente empregados:
I valor das benfeitorias úteis e necessárias, descontada a depreciação conforme o
estado de conservação;
II valor da terra nua, observados os seguintes aspectos:
a) localização do imóvel;
b) capacitação potencial da terra;
c) dimensão do imóvel.

Com as alterações da Medida Provisória no 2.18.356, de 2001, a redação
do art. 12, da Lei no 8.629, de 1993, passou a ser a seguinte:

Art.12.Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do
imóvel em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e
florestas e as benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I localização do imóvel
II aptidão agrícola;
III dimensão do imóvel;
IV área ocupada e ancianidade das posses;
V funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.
(grifei)

Resta claro, que com a publicação da Lei no 9.393, de 1996, em seu art.
14 dispõe que as informações sobre preços de terras observarão os
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.845 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720294/2007-48

critérios estabelecidos no artigo 12, § 1°, inciso II, da Lei n 8.629, de 25
de fevereiro de 1.993, e considerarão levantamentos realizados pelas
Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou dos municípios.
Ora, se a fixação do VTNm não teve por base esse levantamento (por
aptidão agrícola), o que está comprovado nos autos, já que a autoridade
fiscal lançadora se utilizou do VTN médio das DITRs entregues no
município, então não se cumpriu o comando legal e o VTNm adotado
para proceder ao arbitramento pela autoridade lançadora não é legítimo,
sendo inservível para o fim da recusa do valor declarado ou pretendido
pelo contribuinte.
Nesse sentido é a jurisprudência pacífica deste Tribunal, vejamos:

VTN-VALOR DA TERRA NUA. SUBAVALIAÇÃO. ARBITRAMENTO.
SIPT-SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS. VALOR MÉDIO DAS DITR.
AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA. Incabível a manutenção do
arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é apurado adotando-se o valor
médio das DITR do município, sem levar-se em conta a aptidão agrícola do
imóvel. (acórdão CSRF no 9202-005.781, de 31/08/2017)
ITR. VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO COM BASE NO
SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO COM
APTIDÃO AGRÍCOLA. POSSIBILIDADE. Resta imprestável o arbitramento
do VTN, com base no SIPT, quando da inobservância ao requisito legal de
consideração de aptidão agrícola para fins de estabelecimento do valor do
imóvel. (acórdão CSRF no 9202-005.687, de 27/07/2017)
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. PREÇOS DE TERRAS
(SIPT). VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é
apurado adotando-se o valor médio das DITR do Município, sem considerar a
aptidão agrícola do imóvel.
Considerando a apresentação da Laudo de avaliação pelo Contribuinte, deve ser
considerado o Valor da Terra nua nele constante.(acórdão CSRF n° 9202-
007.331, de 25/10/2018)

No caso concreto, tal informação pode ser observada na Tela Sipt
constante na e-fl. 12.
Ademais, especificamente quanto ao valor a ser aplicado, embora
tenha o entendimento de que deva ser restabelecido o valor
originalmente declarado, conforme Declaração de Voto constante do
PAF n° 11080.720205/2007-63, curvo ao entendimento majoritário
deste Colegiado, no sentido de adotar o VTN indicado no laudo
técnico.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.845 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720294/2007-48

Dito isto, diante do entendimento que o VTN médio utilizado pela
autoridade fiscal lançadora não cumpre as exigências legais
determinadas pela legislação de regência, deve ser adotado o VTN
constante do Laudo de Avaliação.
Por todo o exposto, estando a Notificação de Lançamento sub examine
em dissonância com as normas legais que regulamentam a matéria,
VOTO
NO
SENTIDO
DE
CONHECER
DO
RECURSO
VOLUNTÁRIO e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para retificar o VTN apurado para o valor indicado no laudo apresentado
pelo contribuinte, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao recurso voluntário para retificar o VTN apurado para o valor indicado no laudo apresentado
pelo contribuinte.

(assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier- Presidente Redator

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital